Tribunal: STF
Processo: ARE 1312694
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELEFONIA. LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES. DECRETO N. 2.592/1998. UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PREVISTA NA LEI N. 9.472/1997 E NO DECRETO N. 7.512/2011. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA PÚBLICA EM LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES. OBSERVÂNCIA AO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO PRESTADO NO REGIME PÚBLICO - PGMU. 1. Faz jus à implantação do serviço telefônico comutado com acessos individuais, o aglomerado rural que, comprovadamente, possua mais de 300 habitantes, nos termos do disposto no art. 4º, II, c, do Decreto nº 2.592/98. 2. A multa pelo não atendimento do comando judicial deverá incidir a partir da publicação do presente acórdão” (fl. 404, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos pela Anatel para fins de prequestionamento foram acolhidos em parte (fl. 515, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, a Anatel alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de que “não deve o Poder Judiciário invadir o mérito administrativo e afastar o entendimento do órgão regulador” sobre os critérios para implantação de rede de telefonia em áreas rurais (fl. 660, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 (fls. 110-111, vol. 3).
    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “em sede de juízo de admissibilidade do recurso, não há competência do Tribunal, por seu Presidente ou Vice-Presidente, conhecer monocraticamente do mérito do Recurso Extraordinário” (fl. 269, vol. 3).
    Argumenta que “a Carta Magna consigna que é competência da União a concessão de serviços de telecomunicações que, no presente caso, em face da Lei 9.472/97, é da Anatel. Tal competência é definida, não só, no art. 21, XI, como no 22, IV e no 48, XII, da CF, os quais restaram violados na decisão recorrida” (fl. 276, vol. 3).
    Salienta que “outro dispositivo constitucional que restou violado, pelo v. acórdão é o art. 49, V, no momento que consigna que incumbe ao Congresso, não ao Judiciário, sustar atos do executivo que exorbitem o Poder Regulamentar” (fl. 276, vol. 3).
    Assevera que “a apreciação judicial não pode importar numa reavaliação do mérito, devendo ater-se na verificação de sua conformidade a limites. Admitir-se que o Judiciário, substituindo-se ao Administrador, possa modificar as resoluções da Anatel, definindo o que é ‘área local’, para fins de tarifação, viola o princípio da separação e independência dos poderes (art. 2º da CF). Bem como viola o art. 175, § único, II, da CF” (fl. 277, vol. 3).
    Ressalta que “referida decisão, gera, via de consequência, desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão, podendo gerar direito de revisão tarifária. Fato este que viola, não só, a competência da Anatel, como virá a onerar a totalidade dos usuários do serviço, que acabarão arcando com o benefício deferido a determinado e restrito grupo de cidadãos” (fl. 279, vol. 3).
     Pede “o provimento do presente recurso de Agravo, a fim de que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal reforme a guerreada decisão, determinando que sejam apreciadas as razões do Recurso Extraordinário para dar-lhe provimento” (fl. 279, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 284 deste Supremo Tribunal, pois houve o prequestionamento da matéria constitucional tratada no recurso extraordinário e da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação da agravante.
    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    6. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 1.138.202-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Remoção. Violação à Separação de Poderes. Não ocorrência. 4. Legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.176.577-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.023.252-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.9.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 721.980-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016).
    7.  Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Como indicado pelo Ministério Público Federal em sua peça inicial, a Lei 9.472/97 (conhecida como a Lei Geral de Telecomunicações - LGT), dispôs, em seus artigos 79 e seguintes, sobre a universalização e continuidade dos serviços de telecomunicações prestados em regime público (…) quem acabou por regulamentar essa obrigação de universalização, através de planos gerais de metas, foi – ao que parece a despeito de expressa previsão legal – o Poder Executivo Federal por meio dos sucessivos Decretos 2.592/98, 4.769/2003 e 7.512/2011. 
    (…) deve ser analisado se os documentos juntados aos autos permitem o acolhimento dos pedidos feitos pelo MPF em relação à concessionária ré (a então OI S/A)” (fls. 388-389 e 401, vol. 2).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.472/1997 e Decretos ns. 2.592/1998 e 7.512/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. UNIVERSALIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.291.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE TELEFONIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.277.516-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos. Responsabilidade pela qualidade do serviço e do produto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.243.445-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. EXIGIBILIDADE DE DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES NAS CONTAS TELEFÔNICAS. RESOLUÇÃO 426/2005 DA ANATEL. LEIS 8.078/1990, 8.987/1995 E 9.472/1997. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.210.375-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME PREVISTO NO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território – que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia – se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.213.701-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora